Tribunal: TJBA
Processo: 8029017-78.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8029017-78.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO DE JESUS SILVA Advogado(s): ALISSON MONTEIRO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONTRADIÇÕES DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Leandro de Jesus Silva contra sentença que o condenou pelos crimes de latrocínio consumado (art. 157, § 3º, II, do CP), latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP), extorsão qualificada (art. 158, §1º, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), à pena de 36 (trinta e seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão. 2. A denúncia narra que, em 06 de setembro de 2023, três indivíduos, dentre eles o acusado, atuando em concurso e valendo-se de artifício fraudulento relacionado à negociação de veículo iniciada por meio da plataforma OLX, atraíram as vítimas à cidade de Feira de Santana sob o pretexto de realizarem a compra do automóvel. Após o contato e ajuste para o encontro, o réu conduziu as vítimas ao local previamente ajustado, onde foram surpreendidas por comparsas armados, que promoveram a subtração de bens e valores, inclusive mediante transferência bancária via PIX. No curso da ação criminosa, houve disparos de arma de fogo, resultando na morte de uma das vítimas (latrocínio consumado) e tentativa de homicídio em relação à outra (latrocínio tentado). Após os fatos, o acusado ocultou o veículo utilizado no crime, o qual apresentava sinais de adulteração identificadora. II. Questão em discussão 3. Duas questões centrais são submetidas à análise: (i) possibilidade de absolvição ou desclassificação das condutas de latrocínio para delito menos gravoso, sob o argumento de ausência de dolo ou de participação efetiva do acusado; e (ii) se há excesso na dosimetria da pena, por suposta fixação com base em presunções. III. Razões de decidir 4. A materialidade e autoria dos delitos estão cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório, destacando-se o depoimento firme e harmônico da vítima sobrevivente, o reconhecimento do acusado em sede policial e judicial, e a compatibilidade dos demais elementos de prova coligidos aos autos. 5. As versões apresentadas pelo acusado mostram-se contraditórias, afastando a tese de mero motorista ou de ausência de liame subjetivo com os demais agentes, sendo corroborada a dinâmica criminosa pela narrativa da companheira do réu e pelo contexto em que foi apreendido o veículo utilizado no crime. 6. Ausente impugnação recursal específica quanto aos crimes de extorsão e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, mantém-se a condenação, por estar devidamente comprovada a respectiva materialidade e autoria. 7. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais e as causas de aumento, sem qualquer excesso ou desproporcionalidade, inexistindo subjetivismo ou juízo baseado em mera presunção. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e improvido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 3º, II; 158, §1º; 311; 68; e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1364031/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 12/05/2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2415239/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 05/12/2023; TJBA, Apelação 8005398-06.2023.8.05.0150, rel. Des. Aliomar Silva Britto, DJe 19/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8029017-78.2023.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figura como apelante Leandro de Jesus Silva, e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, _______de ________________ de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA